Tribunal: TJES
Processo: 0001558-82.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001558-82.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUI BARBOZA FERNANDES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001558-82.2018.8.08.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUI BARBOZA FERNANDES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (0001558220187070035. pdf, pp.156/185), proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual julgou improcedente o pedido da acusação, absolvendo o apelado das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (0001558220187070035. pdf, pp. 167/185), o apelante alega que o apelado confessou a prática do ilícito perante a autoridade policial, sendo seu depoimento ratificado pelos militares em juízo, havendo, portanto, prova de autoria suficiente para a condenação.

Contrarrazões (0001558220187070035. pdf, pp. 176/177), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 237/240.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/7/2017, por volta das16h15min, na localidade de Alto das Flores, Distrito de São José das Torres, município de Mimoso do Sul-ES, policiais militares encontraram uma motocicleta, modelo YBR 125, Yamaha dentro da residência do Sr. Elcio Silva Alves, sem o lacre de segurança da placa.

Ao verificarem junto ao COPOM, constaram que a placa, GZR 1428, era falsa, uma vez que pertencia a outra motocicleta, moto Honda, CBX 250. Após consulta do chassi, constatou-se que a placa original da motocicleta Yamaha, YBR 125, seria LTI 0480. Perguntado ao sr. Gerildo Silva Alves, este informou que a motocicleta pertencia ao apelado.

Após comparecer à Delegacia de Polícia, o apelado teria confessado a propriedade da motocicleta Yamaha, YBR 125, afirmando que teria perdido a placa original de sua moto e, como teria achado outra placa de moto na estrada de Dona América (a placa GZR 1428) decidiu colocá-la em sua motocicleta.

Concluso o Inquérito Policial ao Ministério Público, o
Parquet
denunciou o apelado no art. 311,
caput
, do Código Penal.

Devidamente citado, o apelado apresentou resposta à acusação afirmando que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros.

Marcada a audiência de instrução e julgamento, o apelado não foi encontrado para ser intimado e não compareceu ao ato.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva apenas dos Policiais Militares SD Marcio da Silva e CB Euclides da Silva. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Élcio Silva e Gerildo Silva Alves.

Contudo, os policiais militares afirmaram que não se recordavam da ocorrência em sua completude, mas confirmavam os fatos narrados na denúncia.

Ora, compulsando os autos, observo que as únicas testemunhas ouvidas durante a fase judicial foram os policiais militares, os quais não presenciaram o depoimento prestado pelo apelado em Delegacia de Polícia.

As testemunhas Gerildo Silva Alves e Élcio Silva não foram encontradas para comparecerem à audiência, destacando-se que o Ministério Público expressamente desistiu da oitiva daquelas.

Deste modo, não há prova produzida em juízo que possa incriminar o apelado. Ressalto, os Policiais Militares ouvidos em juízo não tiveram contato com o apelado, uma vez que a apreensão da motocicleta ocorreu no dia 11//07/2017, enquanto que o depoimento do apelado na esfera policial ocorreu em 17/7/2017.

Como relatado, quem indicou a propriedade da motocicleta aos Policiais Militares foi a testemunha Gerildo Silva Alves. Portanto e as testemunhas, ouvidas em juízo, não fazem prova do ato ilícito supostamente perpetrado pelo recorrido.

Para se prolatar um decreto condenatório, é imperioso que haja provas inequívocas de que o réu efetivamente praticou o fato típico imputado pela acusação.

Relembro, paralelamente que o art. 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da ausência de provas de autoria produzidas judicialmente, impõe-se a necessária absolvição, na forma do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001558-82.2018.8.08.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUI BARBOZA FERNANDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA JUDICIAL. ART 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O art. 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o magistrado não poderá fundamentar a sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de se afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2
.
Diante da ausência de provas de autoria produzidas judicialmente, impõe-se a necessária absolvição, na forma do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.